Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTARJUDICIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDORA E OBRIGADA FIDUCIÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DO CRÉDITO EXEQUENDO. ARGUIÇÃO DE NATUREZA CONCURSAL. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. REEXAME. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Sobejando acórdão precedente acobertado pela coisa julgada afirmando que o débito em execução, da responsabilidade da empresa em recuperação judicial, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial por ser provido de garantia fiduciária, inscrevendo-se nas ressalvas legais que permitem o trânsito do executivo individual formulado em face da recuperanda, inviável que a empresa, tangenciando o resolvido, conquanto sob nova roupagem argumentativa, pretenda reavivar os debates sobre questão, agora sob a ótica de que, a despeito de o débito de sua responsabilidade não estar sujeito aos efeitos da recuperação, com a homologação do plano de soerguimento, o executivo que o tem como objeto estaria alcançado pela novação que lhe é inerente.
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, ou seja, acobertada pela preclusão ou pela coisa julgada, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes (CPC, art. 505).
4. Agravo não conhecido. Preliminar de inépcia da peça recursal rejeitada. Unânime.